Tribunal: TJDFT
Processo: 0706296-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706296-73.2020.8.07.0018 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JAMES MAYNER SILVA DECISÃO Ante os esclarecimentos prestados pelo apelante (id 28989751), indefiro o pedido do apelado (id 28059505). Retornem os autos à Secretaria para cumprimento da decisão id 26643347. Intimem-se Brasília, 08/10/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator